Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de FLAVIO HENRIQUE CORTEZ DE FREITAS, contra ato praticado pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará, consistente na decretação da prisão preventiva do paciente. Sustenta a d. DEFENSORIA PÚBLICA, em síntese, que a prisão preventiva em comento é indevida, pois estaria baseada em fatos relativos a outro processo (0702315-30), no qual fora concedida a liberdade ao paciente, com a revogação das medidas protetivas anteriormente a ele impostas. Dessa forma, assevera que deve prevalecer a liberdade concedida pelo outro d. juízo (0702325-30), razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. Brevemente relatado, decido. A ilustre impetrante, em seu discursod. , faz alusão a dois processos distintos: no 0702315-30, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Águas Claras e o de no 0701652-02, em trâmite na MM. Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará. Em relação ao primeiro (no 0702315-20), em trâmite na circunscrição de Águas Claras, houve a prisão em flagrante do paciente pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, além de resistência e desacato, em relação aos policiais encarregados da diligência. Segundo consta dos documentos que foram juntados aos autos, em 26/01/2020, o paciente ameaçou de morte a mãe e a síndica do prédio, que havia reclamado do barulho no apartamento. Além disso, o paciente xingou, cuspiu e chutou os policiais que lá chegaram, acionados pela mãe do paciente (ID 15568107, fls. 14/22). Na audiência de custódia, realizada em 28/01/2020, o d. juiz do NAC converteu o flagrante em preventiva, baseando-se sobretudo na periculosidade do agente e no seu histórico, indicador de reiteração delitiva (ID 15568107, fls. 59/61). O d. Juiz da circunscrição de Águas Claras manteve a prisão cautelar do paciente, reiterando os termos da r. decisão proferida pelo d. juízo do NAC (ID 15568107, fl. 75). Entretanto, em 31/03/2020, a pedido do Ministério Público, revogou a prisão, além das medidas protetivas que haviam sido fixadas em benefício da mãe do paciente (ID 15568107, fls. 223/224). Em relação ao segundo processo (no 0701652-02), em trâmite na Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará, ocorreu a prisão em flagrante do paciente por furto qualificado, em 17/01/2020, ou seja, 9 dias antes da prisão em flagrante ocorrida no outro processo. A d. DEFENSORIA PÚBLICA não juntou qualquer documento referente a este processo mas, em consulta ao sistema, foi possível constatar que, após a prisão em flagrante, o paciente foi colocado em liberdade na subsequente audiência de custódia. Em 07/04/2020, contudo, o d. juiz da causa determinou a prisão preventiva do paciente, lançando mãos dos seguintes fundamentos: “Recebo a denúncia, eis que presentes os requisitos à sua admissibilidade previstos no art. 41 do CPP e não vislumbrada qualquer das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal. (...) Passo à análise do pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público no ID no 59193729. Cuidam os presentes autos de ação penal que imputa a ALAN HENRIQUE PEREIRA DE CAMPOS, FLAVIO HENRIQUE CORTEZ DE FREITAS e RHUAN MARCELINO DA SILVA a prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso IV do Código Penal, bem como a MARCOS DE QUEIROZ ALVES, o crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. A situação prisional dos autuados foi analisada no dia 19/01/2020, oportunidade em que a magistrada do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC/TJDFT entendeu pela concessão do benefício da liberdade provisória aos acusados, aplicando-lhes outras medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração eletrônica (uso de tornozeleira), pelo prazo de 90 (noventa) dias. A tornozeleira eletrônica foi colocada nos acusados no dia 20/01/2020. Ocorre que, já no dia 28/01/2020, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME encaminhou a este Juízo a Ocorrência Administrativa no. 108200984 (ID no 59193729), na qual informa a retirada do dispositivo do acusado FLÁVIO em razão de sua prisão preventiva em outro feito. (...) Agregado a isso, em detida análise da Folha Penal dos acusados, observa-se que todos eles possuem outras passagens: ALAN – 59193733 fls.1/4 ; MARCOS – 59193733 fls. 10/31; FLAVIO – 59193733 fls. 5/9 e RHUAN – 59193733 fls 32/34. A defesa, por sua vez, manifestou-se no ID no 60058613. Dessa forma, analisado os fatos, tenho que os acusados, de forma considerável, quebraram o compromisso assumido perante aquele Núcleo, violando gravemente as medidas cautelares que lhes foram impostas, demonstrado seu total destemor para com as instituições policiais e da Justiça, não se importando com as consequências de seus atos. Demais disso, fica evidente a possibilidade concreta de reiteração delitiva, mormente se considerando o histórico criminal, devendo-se atentar, especialmente, no caso do acusado FLAVIO, pois há informação de que o réu, logo após receber o benefício da liberdade provisória, foi preso novamente. Vislumbro, portanto, ser o caso de decretação imediata da prisão preventiva em relação ao acusado FLAVIO, por reiteração delitiva. Reputo necessário consignar que não se revela adequada a substituição da constrição cautelar por outra medida dentre aquelas previstas no art. 319, do mesmo diploma legal, porquanto, como dito, esse acusado já estava sob regime de cumprimento de tais medidas, quando observadas as graves violações”. Como se pode ver, essa última é a r. decisão que está sendo atacada no presente writ. Examinados detidamente os autos e em que pesem as considerações feitas pela ilustre impetrante, não há, ao menos por um juízo inicial, qualquer ilegalidade na r. decisão hostilizada. Ora, é um fato certo que o d. juiz da circunscrição de Águas Claras revogou a prisão preventiva que havia sido decretada em desfavor do paciente. Em sua r. decisão, considerou a “grande demora que ora se vislumbra para a finalização do feito com a sentença, eis que não há previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento, em face da situação extraordinária pela qual tem se passado com a pandemia de Coronavírus”. Paralelamente, o mesmo d. juiz pontuou a “necessidade de ter um maior acompanhamento das ações do Réu até que reste plenamente demonstrado que este não mais represente risco à vítima” (ID15568107, fls. 214/216). A revogação da prisão nos autos do processo no 0702315-30, em trâmite na circunscrição de Águas Claras, entretanto, não tem caráter vinculante em relação ao feito que tramita na circunscrição do Guará (no 0701652-02). É importante frisar que, na revogação da prisão, o d. magistrado não refutou as bases utilizadas para a decretação da prisão, valendo-se de outro argumento, relativo ao excesso de prazo em razão da atual pandemia. Além disso, a r. decisão proferida pelo Juízo da circunscrição do Guará não se baseou exclusivamente na prisão ocorrida no processo de Águas Claras, fazendo referência a todo o histórico do paciente. Aliás, vale ressaltar que o paciente ostenta condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de responder pela prática dos delitos de roubo e apropriação indébita. Também consta que cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo aos delitos de roubo e receptação. Por certo, tal histórico é indicativo de reiteração delitiva, justificando-se “a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). Nessa mesma linha de entendimento, caminha a jurisprudência que se emana do c. STJ: “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 16 de abril de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator